Tribunal: CARF
Processo: 14033.000228/2005-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000228/2005-40
ACÓRDÃO
1102-001.549 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Súmula CARF no 175.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre
o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele
saldo negativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.549 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000228/2005-40
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada, em que o crédito
requerido nas PerDcomps n° 35541.00193.150304.1.3.04-0095 e 28558.70126.130504.1.3.04-0057
referir-se-ia a pagamento de estimativa. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 129 e ss):
Cuidam os autos de PER/Decomp, crédito de pagamento a maior de IRPJ - Estimativa
Mensal, dezembro/2001, com débitos de PIS e Cofíns, relativos a fevereiro e abril de 2004.
Irresignada com o não reconhecimento do crédito e a não homologação da compensação
pela instância "a quo", a interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que o crédito pleiteado se trata de saldo negativo de IRPJ e não pagamento a maior
ou indevido de estimativa e que sejam aceitas as PER/Dcomp retifícadoras e de
cancelamento. As retificações na DIPJ, na DCTF e nos PER/Dcomp foram necessárias
devido as alterações nas bases de cálculo.
Antes do Julgamento de Primeira Instância, a DRJ solicitou à Unidade de Origem
diligência (e-fl. 103) a fim de esclarecer sobre alegação do contribuinte sobre retificações de DIPJ,
DCTF e PER/DCOMP canceladas e retificadas, nos seguintes termos:
Tratam os autos de compensação de débitos de COFINS E PIS com crédito (R$
1.053.591,70) de pagamento de IRPJ - Estimativa Mensal, dezembro/2001 (fl 15).
Reclama a contribuinte que retificou a DIPJ e as DCTF e retificou e cancelou
PER/DCOMP devido as alterações nas bases de cálculo decorrente do faturamento da
Recomposição Tarifária Extraordinária constante da Solução de Consulta SRRF/1a RF/Disit
43, de 01-07-2003. Diz que, na verdade, o valor de R$ 1.053.591,70 compõe o Saldo
Negativo de IRPJ e, que foi demonstrado quando da retificação na DIPJ/2002 (fls. 24/27).
Destarte, proponho seja encaminhado o processo à DRF/Brasília-DF, para que a autoridade
administrativa aprecie os fatos trazidos à colação pela manifestante (retificações de DIPJ,
DCTF e PER/DCOMP canceladas e retificadas, não examinadas), elaborando relatório
circunstanciado sobre a matéria, para, em seguida, retornar o processo a esta instância de
julgamento.
A Unidade de Origem respondeu (e-fl. 125) esclarecendo sobre as retificações de
DIPJ, DCTF e PER/DCOMP, afirmando que o crédito apresentado no PER/DCOMP retifícador n°
24846.32218.120504.1.7.04-1430 é da mesma natureza daquele apresentado na original (n°
35541.00193.150304.1.3.04-0095), ou seja, de pagamento por estimativa mensal de IRPJ - código
de receita 2362, e aduzindo:
Em atenção à "INFORMAÇÃO DRJ/BSA/4a TURMA" contida à fl.51, onde é solicitado
pela DRJ/BSB que esta Delegacia aprecie a alegação, trazida aos autos pela contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, de que teria apresentado retificações de DIPJ, DCTF
e declarações de compensação via PER/DCOMP (inclusive com pedidos de cancelamento
destas últimas), que não teriam sido levados em consideração no Despacho Decisório
exarado pela DRF/BSB das fls. 15 a 18. A seguir, apresentamos quadro das PER/DCOMP e
de suas respectivas retificadoras e canceladoras que serão analisadas neste despacho,
observando-se que suas datas de transmissão estão contidas em negrito na sua numeração.

2. Primeiramente, cabe informar que o débito constante em DCOMP é considerado
confissão de dívida e sujeito à cobrança imediata a partir de sua não homologação, por
força do disposto no § 6o do art. 74 da Lei n° 9.430/1996. Consequentemente, no que
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.549 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000228/2005-40
3
interessa aos débitos constantes nas PER/DCOMP a serem compensados ou cobrados, as
únicas declarações relevantes para análise são aquelas apresentadas nos PER/DCOMP e nas
suas respectivas retificadoras ou canceladoras, transmitidas até a data da ciência do
despacho decisório pela contribuinte, de acordo como o disposto nas IN SRF n° 414/2004,
art. 6o e IN SRF n° 460/2004, art. 61.
3. Do Quadro 1, constatamos que as únicas PER/DCOMP analisadas no Despacho
Decisório de fls. 15 a 18 foram aquelas da coluna "ORIGINAIS". As da coluna "DE
CANCELAMENTO" foram transmitidas após a ciência do despacho decisório pela
contribuinte, que se deu em 09/09/2005 (fl.32), não sendo, portanto, válidas. Com relação à
PER/DCOMP n° 24846.32218.120504.1.7.04-1430, ela foi transmitida em 12/05/2004,
antes da ciência, e deveria ter sido objeto de análise do despacho decisório.
4. A retificação, à época de transmissão do citado PER/DCOMP retificador, era
regulamentada pela IN SRF N° 414/2004, em seus arts. 1° e 8o, e esta era permitida em
casos de inexatidão material, desde que não incluísse novos débitos ou aumentasse o valor
dos já compensados em dado PER/DCOMP - mesmas condições de admissão atuais,
conforme IN SRF n° 600/2005. De fato, estas condições foram observadas pelo
PER/DCOMP n° 24846.32218.120504.1.7.04-1430.
5.
Quanto ao crédito apresentado no PER/DCOMP retifícador, ele
é da mesma natureza daquele apresentado na original, ou seja, de pagamento por estimativa
mensal de IRPJ - código de receita 2362 - (fls.07/56), portanto, o que não alteraria o não
reconhecimento do direito creditório daquele Despacho Decisório e sua conseqüente não
homologação, já que este novo pagamento também deveria ter sido levado para a
composição de possível saldo negativo de seu exercício, independentemente das DIPJ e
DCTF válidas à época da ciência do despacho.
6.
Logo, se houvesse sido admitida a retificação do PER/DCOMP n°
35541.00193.150304.1.3.04-0095, a única alteração que ocorreria no Despacho Decisório
seria a cobrança do débito de PIS (código de receita 6912), PA: FEV/2004, vencimento:
15/03/2004, no valor de R$ 824.970,55 (fls.58) e não no valor de R$ 832.565,62, conforme
cadastrado no Profisc à fl.09.
7. Ainda sim, embora considere-se não afetar a decisão das fls.15 a 18, informamos que as
DIPJ e DCTF ativas à época da ciência da decisão pela contribuinte são aquelas destacadas
das fls. 59 a 61.
Feitas as considerações acima, proponho o retorno do presente processo à DRJ/BSB, para
que seja dado prosseguimento ao julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.

A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, entendendo que o valor pago a maior de IR ou de CSLL a título de estimativa
mensal não pode ser compensado e que inexiste previsão para apreciação pela DRJ de manifestação
de inconformidade no procedimento para retificação ou cancelamento de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensação ou declarações de compensação. Nos termos da DRJ:
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
Como se viu na síntese do Relatório a contribuinte contesta o não reconhecimento do
crédito e a não homologação da compensação basicamente sob o argumento de que se trata
de saldo negativo de IRPJ e não de pagamento por estimativa efetuado a maior ou indevido
e que entregou retifícadoras.
O argumento da interessada não pode prosperar, tendo em vista que o crédito pleiteado
corresponde a pagamento de IRPJ - Estimativa Mensal e não saldo negativo de IRPJ/2001,
conforme resultado de Diligência, item 5, fl. 63.
A este título, observe-se o art. 10 da IN SRF 460/2002, "litteris":
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.549 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000228/2005-40
4
Art 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
No tocante às retificadoras, registre-se que, nos termos do art. 174, inciso III do Regimento
da RFB, compete às DRJ julgar manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra
apreciações das autoridades competentes relativos à restituição, compensação,
ressarcimento, imunidade, suspensão, isenção e à redução de tributos e contribuições
(administrados pela RFB).
Porém, tal manifestação de inconformidade está prevista, apenas, contra atos de
indeferimento de direito creditório ou de não-homologação de compensação nos termos do
artigo 48 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005.
Inexiste previsão neste sentido no procedimento para retificação ou cancelamento de
pedidos de restituição, ressarcimento e compensação ou declarações de compensação,
previsto nos artigos 56 a 62 da IN SRF n° 600/2005.
Assim, a petição interposta contra a inadmissibilidade de PER/Dcomp submete-se ao rito
geral do processo administrativo federal, estabelecido pela Lei n° 9.784/99.

Cientificada da decisão de primeira instância em 02/02/2009 (e-fl. 136), a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 03/03/2009 (e-fl. 137), em que repete os fundamentos
de sua manifestação de inconformidade.

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada, em que o crédito
requerido nas PerDcomps n° 35541.00193.150304.1.3.04-0095 e 28558.70126.130504.1.3.04-0057
referir-se-iam a pagamento a maior de estimativa de IRPJ arrecadado em 10/04/2002 (PA 01/2002).
Apesar de alegar em manifestação de inconformidade e em recurso que o crédito
pleiteado é de saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2001, mesmo em retificação da DCOMP em
questão a contribuinte indicou a estimativa como a geradora do crédito. Assim concluiu a diligência
requerida pela DRJ, inferindo ainda que a inclusão da estimativa confessada não alteraria o não
reconhecimento do direito creditório daquele Despacho Decisório e sua conseqüente não
homologação, já que este novo pagamento também deveria ter sido levado para a composição de
possível saldo negativo de seu exercício. Aduziu a diligência:

(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.549 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000228/2005-40
5
5.
Quanto ao crédito apresentado no PER/DCOMP retifícador, ele
é da mesma natureza daquele apresentado na original, ou seja, de pagamento por estimativa
mensal de IRPJ - código de receita 2362 - (fls.07/56), portanto, o que não alteraria o não
reconhecimento do direito creditório daquele Despacho Decisório e sua conseqüente não
homologação, já que este novo pagamento também deveria ter sido levado para a
composição de possível saldo negativo de seu exercício, independentemente das DIPJ e
DCTF válidas à época da ciência do despacho.

Constato que, além de se contradizer quanto à natureza do crédito pleiteado
(alegando ser de saldo negativo, mas informando estimativa mesmo na DCOMP retificadora), a
Recorrente não traz qualquer elemento de prova em seu recurso ou manifestação para demonstrar
ou comprovar eventual saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 2001, que comporia o
crédito defendido em Recurso Voluntário.
Digo isso porque, conforme dispõe a Súmula CARF no 175 deste CARF, é possível a
análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não
homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Julgamento realizado na vigência da Lei n° 14.689/2023, a qual deverá ser observada
quando do cumprimento da decisão.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 170
DF CARF MF
Original